Tribunal: TJBA
Processo: 0511059-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511059-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CEZAR ROMERO REGIS DE SOUZA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ) – REFERÊNCIA V. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB FUNDAMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492 DO CPC. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE O JULGADO E A PEÇA INAUGURAL. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0511059-80.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante CEZAR ROMERO REGIS DE SOUZA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.